Tribunal: STF
Processo: RE 1312282
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 163 DA REPERCUSSÃO GERAL – RE 593.068. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O LEADING CASE. 



    1. Quanto à incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria de servidor público, o Plenário desta CORTE, no julgamento de mérito do RE 593.068-RG (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tema 163), fixou a seguinte tese: Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade .



    2. Agravo interno a que se nega provimento.